Tribunal: TJMT
Processo: 1005913-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005913-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IWAN FERNANDO PINHEIRO DE AGUIAR - ME - CNPJ: 17.131.557/0001-64 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. - CNPJ: 10.829.577/0001-64 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GEYSON BEZERRA ALVES - CPF: 009.588.074-77 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LIVIA ESTER DAS NEVES MAIA - CPF: 049.701.564-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei no 9.099/95.

2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

3. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo embargado e deu-lhe provimento para julgar improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão foi contraditório ao não considerar o prejuízo sofrido pela empresa embargante, que precisou adquirir novos voos para os seus clientes sem qualquer ajuda. Afirma que restou comprovado o abalo a imagem e credibilidade da embargante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão proferido, a fim de que seja restabelecida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

A parte embargada apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas, sim, integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses de - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas a título argumentativo consigna-se que não restaram devidamente comprovado que os danos materiais decorrentes do pagamento de transporte urbano na cidade de Roma/Itália e da aquisição das passagens aéreas para os trechos Guarulhos/Cuiabá e Guarulhos/Belo Horizonte foram suportados exclusivamente pelo embargante.

Aliado a isso, ainda, que o embargante tenha comprovado a transferência de R$ 13.541,94 (treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) para a empresa Confiança Agência de Passagens e Turismo, não há provas de que esse valor se refira às passagens que alude ter contratado, nem de que a empresa Confiança Turismo tenha realizado os respectivos pagamentos à Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Aliás, conforme já devidamente salientado, essa quantia não coincide com a soma do valor das 20 (vinte) passagens que o embargante alega ter adquirido, qual seja, R$ 15.437,60 (quinze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

Ademais, o embargado informou a existência de outras ações com o mesmo objeto e causa de pedir desta ação, ajuizadas perante outros Juizados Especiais por 06 (seis) seis passageiros que constam da lista apresentada pelo embargante. Frise-se que cada passageiro pleiteou pela condenação do embargante à indenização por danos morais, em razão do cancelamento do voo e também por danos materiais pelo valor gasto com a passagem do voo doméstico reacomodado (R$ 812,33).

Nesse caminho, saliente-se que cada passageiro acostou recibo atestando ter pago ao embargante o valor de R$ 812,33 (oitocentos e doze reais e trinta e três centavos) relativo à passagem do trecho Guarulhos – Cuiabá, com localizador XETWCZ. Ou seja, os consumidores desembolsaram as quantias para custear as passagens, não tendo sido o embargante o responsável pelo custeio com exclusividade, como alegado na exordial.

Assim, não restou devidamente comprovado os danos materiais alegados na exordial. Do mesmo modo, ainda, que toda a situação vivenciada tenha abalado a sua credibilidade e honra, especialmente, o suporte conferido aos consumidores não retira do embargante o seu papel de fornecedor de serviço de turismo e a sua responsabilidade por integrar a cadeia de fornecedores.

À vista disso, não merece guarida o pleito do embargante, posto que pretende a obtenção de nova interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo à sua pretensão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por conseguinte, nada a modificar e eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser manifestado através de recurso próprio, que não este.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022